Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-96.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800168-96.2020.8.14.0035

APELANTE: ELZINEIA DA CONCEICAO ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa movida contra ex-presidente do Conselho do Idoso de Óbidos/PA, por suposta negligência no atendimento de ocorrência e descumprimento de requisições ministeriais.
2. A decisão agravada fundamentou-se na superveniência da Lei nº 14.230/2021, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa, passando a exigir a comprovação de dolo específico para a caracterização dos atos ímprobos, afastando a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada, considerando as alterações da Lei nº 14.230/2021 e a necessidade de comprovação de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação do dolo específico para os atos tipificados nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, afastando a modalidade culposa e promovendo a retroatividade da norma mais benéfica, salvo em casos de coisa julgada (ARE 843.989/PR, tema 1.199/STF).
5. Não há nos autos comprovação de que a conduta da agravada, consistente na omissão ao atendimento de requisições ministeriais, tenha sido orientada por dolo específico, configurando-se, à luz da nova legislação, conduta atípica para fins de improbidade administrativa.
6. A ausência de comprovação do elemento volitivo impede a manutenção da condenação, impondo-se a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Após a edição da Lei nº 14.230/2021, a caracterização do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, sendo atípica a conduta meramente negligente, ainda que ocorrida sob a vigência da legislação anterior."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992 (redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 9º, 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR (tema 1.199); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168.96.2020.8.14.0035
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: ELZINEIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO.

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 19626905) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19512981, que deu provimento ao recurso de apelação, para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.
Em suas razões recursais, assevera que quaisquer dúvidas a respeito da (ir)retroatividade da Lei n° 14.920/2021, foram devidamente dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 843.989/PR, onde foi fixado o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.290/2021 na Lei de Improbidade Administrativa só não retroagem ante a hipótese de coisa julgada. Dito isso, as alterações da LIA, no que se refere aos artigos 9º, 10 e 11, seriam aplicáveis ao presente processo, contudo, não implicam em repercussão negativa ao intento ministerial.
Ainda, aduz que os documentos colacionados aos autos demonstram cabalmente a conduta da Ré, que, enquanto presidente do conselho do Idoso do Município de Óbidos, feriu princípios constitucionais, ao ser negligente no atendimento de ocorrência envolvendo idoso, bem como por não ter atendido a requisição ministerial, fatos ocorridos em junho de 2012, devidamente comprovados no procedimento administrativo preliminar instaurado no âmbito do MP em Óbidos. Reitera que, no caso, o Ministério Público solicitou, diversas vezes, que o conselho do idoso de Óbidos atendesse a uma “denúncia” de maus tratos a idoso, porém, não teve resposta, o que configura o descumprimento dos deveres legais do Conselho.
Além disso, reafirma que em sentença, o Juízo a quo reconheceu a existência do dolo da Ré, tendo em vista que, analisando os fatos narrados na inicial, com a prova documental colacionada, verificou que o MP trouxe elementos convincentes dos fatos alegados, consistente na cópia dos ofícios solicitando e reiterando providências por parte do Conselho do Idoso, bem como restou patente a recalcitrância da requerida em não atender a ocorrência requisitada pelo Ministério Público do Estado do Pará, somente o fazendo após ter sido compelida pela decisão judicial proferida nos autos
Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno.
Presentes as contrarrazões. (ID n. 20696968)

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de apelação, para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19512981):

“(...) DECIDO
Concedo a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/15.
O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.
A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.
Com efeito, ao tratar da matéria, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (tema 1199) de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022.
Especialmente após a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade é preciso que haja comprovação da conduta volitiva do agente, voltada para alcançar, de forma livre e consciente, o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10º e 11º da LIA, ou seja, é preciso a demonstração da finalidade do agente de praticar os atos tipificados na lei de improbidade.
Marçal Justen Filho define improbidade como: "uma ação ou omissão dolosa, violadora do dever constitucional de probidade no exercício da função pública ou na gestão de recursos públicos, que acarreta a imposição pelo Poder Judiciário de sanções políticas diferenciadas, tal como definido em lei" (Reforma da de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 250-251).
O caput do artigo 37 da Carta Magna estabelece que: "a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
[...]".
O parágrafo 4º do dispositivo constitucional prevê a punição por atos de improbidade administrativa a serem especificados em lei, sem prejuízo da ação penal, verbis:
"§4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".
Na espécie, o Ministério Público propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face de Elzinéia Da Conceição Andrade, presidente do Conselheiro do idoso do município de Óbidos, alegando, em breve síntese, negligência no atendimento a uma ocorrência de abuso a direitos do idoso, bem como ausência de resposta às requisições de informações do parquet, fatos ocorridos no ano de 2019.
Em 31/01/2022 o Juízo a quo julgou procedente a ação (ID 47233769), condenando a Apelante a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; a Multa civil equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença e ao pagamento de custas processuais.
Ocorre que, como já enfatizado anteriormente, durante o andamento processual foi promulgada a Lei nº 14.230/2021 (anterior ao julgamento da presente demanda). Esta legislação implementou significativas mudanças na Lei nº 8.429/1992, que em muitos aspectos se mostram mais favoráveis ao réu em ação civil pública por improbidade administrativa. Destaca-se, principalmente, a eliminação da modalidade culposa e a necessidade de dolo específico na configuração dos atos de improbidade.
Dentre as mudanças mais relevantes, podemos citar o inciso II do art. 11, que foi expressamente revogado pela Lei n. 14.230/2021, razão pela qual não há que se falar na condenação da apelante com base em tal dispositivo, por não mais se enquadrar como ato ímprobo e por tratar de alteração legislativa material mais benéfica.
Portanto, não se justifica a condenação da apelante, sendo imperativa a reforma da sentença.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA – CONDUTA ATÍPICA – INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
1. Imputação de ato de improbidade administrativa. Violação da moralidade administrativa em razão do pagamento de horas extras a servidores municipais de forma indiscriminada e excessiva no último ano de mandato de Prefeita Municipal. 2. Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas. Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade. 3. A Lei n.º 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade e a transformação do rol do artigo 11 da LIA em taxativo. Novatio legis in mellius. Retroatividade. Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992). Matéria pacificada no julgamento do Tema nº 1.199 do STF. Precedentes da Corte. Improbidade não caracterizada. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10013587220188260415 SP 1001358-72.2018.8.26.0415, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 08/03/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2023)
Por fim, é importante salientar que a ausência de comprovação de ato de improbidade não impede que a Administração Pública, no uso de seu poder disciplinar, investigue a ocorrência de falta administrativa baseada nos mesmos fatos, em observância ao princípio da independência das instâncias civil e administrativa.
Ante o exposto, diante das razões sustentadas acima, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, para julgar improcedente a ação.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante em diversos momentos processuais e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, durante o andamento processual foi promulgada a Lei nº 14.230/2021 (anterior ao julgamento da presente demanda). Esta legislação implementou significativas mudanças na Lei nº 8.429/1992, que em muitos aspectos se mostram mais favoráveis ao réu em ação civil pública por improbidade administrativa. Destaca-se, principalmente, a eliminação da modalidade culposa e a necessidade de dolo específico na configuração dos atos de improbidade.

Dentre as mudanças mais relevantes, podemos citar o inciso II do art. 11, que foi expressamente revogado pela Lei n. 14.230/2021, razão pela qual não há que se falar na condenação da apelante com base em tal dispositivo, por não mais se enquadrar como ato ímprobo e por tratar de alteração legislativa material mais benéfica. Portanto, não se justifica a condenação da apelante, sendo imperativa a reforma da sentença.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19512981, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025